Tribunal: TJSP
Processo: 2254055-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) estão presentes no caso em tela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Tema no 1.069 do STJ estabeleça a obrigatoriedade do custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, permanece a necessidade de analisar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência.
4. O fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há mais de cinco anos enfraquece a alegação de urgência para a realização imediata dos procedimentos.
5. Ademais, não há prova a respeito da natureza dos procedimentos indicados, o que dependerá de instrução processual.
6. A decisão de indeferimento também visa evitar prejuízo à realização de eventual prova pericial, cerceando a defesa da parte requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Para a definição da obrigatoriedade de custeio de cirurgias pós-bariátricas, necessário estabelecer a natureza funcional ou estética dos procedimentos, o que depende de instrução. Não há urgência no caso concreto, o que afasta os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela provisória."
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069, STJ.